Tribunal: TJDFT
Processo: 0709817-05.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709817-05.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA EMBARGADO: CAROLINA ALMEIDA SUASSUNA, UMBERTO SUASSUNA FILHO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interposto por UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA em desfavor da decisão monocrática (ID Num. 30391460) que indeferiu o processamento do apelo extremo, haja vista o retorno dos autos do Supremo Tribunal Federal, após análise e improcedência do agravo em recurso extraordinário interposto pelo embargante. Para tanto, alega o embargante ausência de fundamentação. Alega inaplicabilidade do tema 547 ao seu caso e afirma que a fundamentação genérica da decisão não pode ser considerada válida. Conheço dos embargos, porque tempestivos. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). No entanto, no caso em questão, a decisão embargada não padece de qualquer vício. Conforme relatado, a decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA em desfavor da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. A Corte Suprema devolveu o processo ao Tribunal de origem, por entender que a matéria versada nos autos não possui repercussão geral – Temas no 433 e 547 (ID Num. 30347868). Ante o exposto, em observância ao entendimento da Excelsa Corte, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, alínea a, do CPC. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao d.Juizado de Origem. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se. Destaca-se que a decisão observou o seguinte despacho da Corte Suprema, a seguir: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo no 640671 e o Recurso Extraordinário com Agravo no 798908 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nos 433 e 547, respectivamente) decidiu o seguinte: a) quanto ao Tema no 433: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2011, e b) quanto ao Tema no 547: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 29/04/2021. O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)(Vigência) I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso). Ex positis, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se.” Embora a parte alegue ausência de fundamentação, é certo que a decisão é clara ao indeferir o seguimento ao recurso extraordinário exatamente em observância ao entendimento firmado pela Corte Suprema. Portanto, conforme consignado pelo Supremo Tribunal Federal ao ID 30347868, que determinou a devolução dos autos para adoção da negativa, foi indeferido o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, alínea “a” do CPC. Importante destacar, ainda, que a Corte Suprema apontou a ausência de repercussão geral do caso, por similitude ao decidido nos Temas no 433 e 547. Desta forma, diante do enquadramento pelo STF, a negativa de seguimento, nos termos do art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC é medida que se impõe. Não havendo que se falar em falha ou ausência na fundamentação do decisum. Assim, não havendo erro material, omissão ou obscuridade, é inviável o cabimento dos embargos de declaração. ANTE O EXPOSTO, conheço, mas rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito